Tribunal: TJDFT
Processo: 0748590-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE BENS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual que pode ser pleiteado pelas partes ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. É cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

2. São requisitos para a desconsideração indireta da personalidade jurídica do grupo econômico o abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou a demonstração de que há confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas apontadas pelo exequente (CC, art. 50 e CPC, arts. 133 a 137).

3. Sem a observância dos mecanismos processuais adequados para a pretensão da agravante, com observância do devido processo legal, é inviável o redirecionamento dos atos expropriatórios à empresa estranha à relação processual.

4. Recurso conhecido e não provido.